Tribunal: TJSP
Processo: 1020366-42.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamentos de voo.
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Chegada ao destino com mais de seis horas de atraso. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito. Indenização cabível. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Quantia que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamentos de voo.
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Chegada ao destino com mais de seis horas de atraso. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito. Indenização cabível. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Quantia que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020366-42.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados RENITA ALTMANN e
RICARDO GERSON ALTMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020366-42.2020.8.26.0002 -Voto no 24.342 - egf
2
VOTO No 24.342
APELAÇÃO CÍVEL No 1020366-42.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APELADOS: RENITA ALTMANN E RICARDO GERSON ALTMANN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. Cancelamentos de voo.
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Chegada ao destino com
mais de seis horas de atraso. Companhia área que não comprovou a
ocorrência de caso fortuito. Indenização cabível. Pedido de redução.
Inadmissibilidade.
Quantia
que
atende
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de (fls. 50/55), de relatório adotado,
preferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos apelados,
julgada procedente para condenar a ré a pagar a cada um dos autores indenização do
dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária calculada pelos índices
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da sentença e juros
de mora de 1% a partir da citação, bem como a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré afirmando, em suma: a) que o cancelamento do voo ocorreu
por necessidade de adaptação da malha aérea e que prestou toda assistência material
aos apelados, tendo sido os autores reacomodados no voo do dia seguinte e; b)
incabíveis danos extrapatrimoniais, vez que os apelados sofreram meros dissabores.
Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado da indenização.
Recurso tempestivo (fls. 57), preparado (fls. 67/69) e respondido (fls. 74).
VOTO
Trata-se de ação promovida pelos apelantes para indenização pelos danos
morais sofridos por falha no serviço de transporte aéreo internacional prestado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020366-42.2020.8.26.0002 -Voto no 24.342 - egf
3
apelante, em razão do cancelamento de voo, que ocasionou atraso de mais de seis
horas na chegada ao destino.
A sentença deverá ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, in verbis:
(...)
O cancelamento do voo é fato incontroverso. A ré em sua contestação
admitiu que houve o cancelamento por motivos operacionais. Friso que a
ré admitiu o cancelamento do voo sem qualquer argumento convincente
para o fato. Limitou-se a simplesmente alegar estes problemas
operacionais,
sem
qualquer
explicação
adicional.
Diante
da
responsabilidade objetiva evidenciada, a ré não se exime de reparar os
danos ocorridos com os autores, com a alegação de cumprimento da Res.
400 da Anac.
(...).
Em suma, a ré deve responder pelo prejuízo experimentado pelos autores,
diante do inadimplemento do contrato de transporte aéreo, pois extrai-se
dos autos que os autores suportaram ao menos 7 horas de atraso para
chegada no destino final.
Acolho o pedido de indenização por danos morais.
Acontecimentos como "atraso de voo", "cancelamento do voo", perda de
bagagem e "overbooking - causam, como regra, dano moral ao
consumidor.
As regras de experiência permitem a segura conclusão de que o
consumidor, ao se dirigir ao aeroporto, pretende embarcar no avião e
realizar a viagem na forma contratada, isto é, sem atrasos, cancelamento
ou perdas ou troca de voos e sem o extravio de sua bagagem.
Por maior que seja a atenção dispensada pela companhia aérea em casos
de cancelamento de voo, atraso de voo, perda de bagagem ou de
overbooking, fornecendo estadia em hotéis confortáveis (o que não
ocorreu no caso em tela), ressarcimento bens ou alimentação, dificilmente
o consumidor tem o transtorno experimentado plenamente reparado pelo
simples fato de que, em viagens aéreas, criam-se expectativas (ao
passageiro e seus parentes) e ansiedades. Ao consumidor o que importa
realmente é sair ou chegar no horário ou dia marcados. Em raras
hipóteses, o consumidor seria capaz de transacionar o direito de sair ou de
chegar no dia e horários contratados. (...).” (fls. 50/55).
Incontroverso que os autores chegaram ao seu destino com mais de seis
horas de atraso, não há, de fato, como a transportadora isentar-se de responsabilidade
quando, como na hipótese, não prestou serviços adequados e eficientes, em razão do
atraso significativo na viagem programada, experimentando os autores induvidosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020366-42.2020.8.26.0002 -Voto no 24.342 - egf
4
perturbação psíquica que esse fato, ineludivelmente, acarreta, nos termos dos
fundamentos da sentença.
Obviamente, portanto, que a prolongada espera, considerando que os
apelantes tiveram seu destino alterado, faz presumir os transtornos emocionais e
psíquicos por estes experimentados, não se tratando, à evidência, de mero
aborrecimento, mas de fato que merece, efetivamente, tutela no campo da
responsabilidade civil.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
E o valor fixado em R$. 5.000,00 arbitrado para cada um dos autores,
consideradas as peculiaridades do caso, atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não havendo que se falar em redução, considerando a finalidade de
reparação e o caráter preventivo da reparação, observado, ainda, o porte econômico da
ré e que, não implica em enriquecimento indevido.
Não comporta acolhimento, pois, o pedido de exclusão da indenização,
tampouco o de redução do valor arbitrado.
Em suma, há de ser mantida a sentença proferida pela juíza Cláudia
Carneiro Calbucci Renaux, tal como lançada, impondo-se a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor da condenação atualizado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator